Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1012582-37.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Na espécie, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, registrado sob o n. 1049483-12.2019.8.11.0041, proposta por Affonso Moraes Armigliatto e Outros contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos concretos da Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.
Constata-se, ainda, que, o feito foi distribuído por dependência aos autos do Mandado de Segurança n.o 1018472-67.2016.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo Suscitante instruiu os autos, com as cópias da inicial e da decisão proferida nos autos nos 1049483-12.2019.8.11.0041, em que suscita o presente conflito; todavia não acostou ao feito cópia do despacho em que o Juízo Suscitado declina da sua competência em favor daquela Vara.
Logo, verifica-se que o presente conflito de competência não foi instruído com todos os documentos necessários à prova do conflito, conforme disposto no art. 953, I, do CPC/2015:
Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:
I - pelo juiz, por ofício;
II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição.
Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.
[Destaquei]
Assim, intime-se o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos os demais documentos que comprovem a existência do conflito.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora